Tribunal: STF
Processo: MI 7054
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-03
Data de publicação: 2019-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE (ART. 40, § 4º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). APLICAÇÃO IRRESTRITA DA LC 142/2013. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. 



    1. A colenda Primeira Turma desta CORTE, na sessão de 13/8/2019, ao examinar o MI 6818, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, firmou entendimento no sentido da aplicação irrestrita da Lei Complementar 142/2013 para a análise dos requisitos de aposentadoria especial de servidor com deficiência, inclusive em relação ao tempo de serviço anterior à sua vigência.



    2. Recurso de Agravo a que se dá provimento.